Tribunal: TJES
Processo: 5019756-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019756-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO DOS SANTOS FOEGER
RECORRIDO: SHEILA RIBEIRO DE MORAIS
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019756-04.2021.8.08.0024

Recorrente:
ROGERIO DOS SANTOS FOEGER

Recorrido:
SHEILA RIBEIRO DE MORAIS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Ausência de comprovação da hipossuficiência e do recolhimento do preparo recursal.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. TRANSCURSO,
IN ALBIS,
DO PRAZO DE 48H PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO, NOS MOLDES DO ART. 55, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
do recurso inominado por
DESERÇÃO
, condenando a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.